Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706221-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ARY FILGUEIRA SILVA RECORRIDO: JAIRO VIDAL VIEIRA DESPACHO Retifique-se a autuação do feito, tendo em vista o deferimento da sucessão processual pelo juízo de origem (ID no 47122873), para constar como parte recorrente MARIA LUCI FILGUEIRA SILVA, cadastrando a advogada constante da procuração de ID no 47122870, e como parte recorrida JAIRO VIDAL VIEIRA. Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário interposto por JOSÉ ARY FILGUEIRA SILVA (sucedido por MARIA LUCI FILGUEIRA SILVA) formulado no ID no 47122869, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007